Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Execução penal. Agravo. Intempestividade.
É intempestivo agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). Agravo não conhecido.